Tribunal: STF
Processo: ARE 1436049
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 6, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECATÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO - Determinação judicial de utilização do índice do IPCA-E como índice de correção monetária para o período anterior à data da expedição do precatório, desde sua data base até a sua inscrição (entre 1999 a 2001) - Inadmissibilidade - Lei n. 11.960/09 que é aplicável aos cálculos por determinação expressa das ADIs ns. 4.357 e 4.425, que foram moduladas pela Suprema Corte em 25.03.2015, com eficácia prospectiva, mantendo-se válidos os precatórios expedidos e/ou pagos até aquela data - Inexistência de violação à coisa julgada, diante da natureza processual da lei em questão, conforme remansosa jurisprudência - Precedentes - Inaplicabilidade, outrossim, do índice do INPC, o qual não foi abrangido pelo período em questão - Cálculos da DEPRE que observaram a aplicação do art. 21, da Resolução CNJ n. 303/19, merecendo prevalecer - Recurso provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8), foram rejeitados (Doc. 10).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SYLVIO DI PINO alega que o acórdão recorrido, ao manter a correção monetária do precatório pela Taxa Referencial, violou o art. 100, §12, da CF/1988, bem como a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no Tema 810 da repercussão geral.



    Afirma que no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810/RG, o STF não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida em 20/09/2017 no Tema 810 (RE nº 870.947), consolidando as teses acerca dos índices de correção em condenações contra a Fazenda Pública (Doc. 14, fl. 12).



    Aduz que foi absolutamente acertada a posição do Colendo Supremo Tribunal Federal, que alinhou o anteriormente decidido nas ADINs nº 4.357e 4.425 também para a fase anterior à expedição do precatório, até porque não seria coerente aplicar critério distinto de correção monetária para os precatórios expedidos e outro para as condenações judiciais, declarando a INCONSTITUCIONALIDADE, com efeitos erga omnes e ex tunc, dos dispositivos que determinavam a aplicação da correção monetária pela Taxa Referencial a partir de julho de 2009 (Doc. 14, fl. 13).



    Acresce, por fim, que diversamente do que decidiu o acórdão de fls. 56/66, não há que se falar em validade do depósito realizado pela DEPRE com base na Resolução CNJ nº 303/2019, que aplicou de forma intercorrente a Taxa Referencial como índice de atualização monetária, razão pela qual, por óbvio, há a necessidade do pagamento das diferenças relacionadas a indevida aplicação da TR sobre os valores devidos em favor do recorrente, em razão da insuficiência do depósito realizado, devendo ser aplicado somente o IPCA-E no período em que a Resolução 303/2019 do CNJ prevê a utilização da TR (Doc. 14, fl. 19).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a ADI 4357-QO (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 23), a parte ora recorrente defende a aplicação do Tema 810/RG ao caso e não aquele constante da ADI 4357.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fl. 6):



    “Da repercussão geral da questão constitucional discutida 



    2.1. Ressalta-se a relevância da tutela desta Corte Suprema, uma vez que o acórdão recorrido contrariou o julgamento definitivo do Tema nº 810 deste Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100, §12º, da Constituição Federal, o que por si só reveste-se da repercussão geral exigida pelo artigo 102, §3º, da CF/88, bem como, pelo artigo 1.036 do CPC, já que a observância as decisões desta Suprema Corte em controle concentrado de constitucional configura questão relevante do ponto de vista jurídico.



    2.2. Excelências, o presente recurso extraordinário merece ter reconhecida a repercussão geral, pois trata de questão atinente a validade da correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, tendo como Leading Case o Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810/STF), julgado pelo Excelentíssimo Ministro Relator Luiz Fux, onde foi reconhecida a existência de repercussão geral.



    2.3. A questão constitucional que ser pretende ver apreciada por esse Colendo Supremo Tribunal Federal diz respeito também à desconsideração, pelas instâncias ordinárias, do INPC como índice de atualização no período anterior à 2009, em total desacordo com o julgamento do Tema 810/STF.



    2.4. Destaca-se ainda que, a matéria discutida envolve critérios de correção que irão remunerar os débitos dos entes da administração pública, o que também ultrapassa por certo os limites subjetivos da causa, vez que o patrimônio público é indisponível e titularizado por toda coletividade de forma difusa, sendo utilizado para quitar as dívidas contraídas pelas Fazendas Públicas em razão das condenações que a elas são impostas, evidenciando assim que há nítida repercussão geral da questão discutida.



    2.5. Dessa maneira, restam ultrapassados os interesses meramente subjetivos da causa. Há questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e principalmente jurídico, razão pela qual o presente recurso merece ser conhecido por essa Colenda Corte.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de São Paulo para determinar a incidência da TR para precatórios expedidos ou pagos até 25/3/2015 aos seguintes argumentos (Doc. 6, fls. 3-10):



    “Após remessa dos autos ao contador, este informou que a Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo - DEPRE utilizou-se de índices variados de correção monetária entre fevereiro/2.001 até os dias atuais.



    Tais índices derivam do disposto no art. 21, da Resolução NJ n. 303/19, que assim dispôs: 



    “Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário: 



    I ORTN de 1964 a fevereiro de 1986; 



    II OTN de março de 1986 a janeiro de 1989; 



    III IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; 



    IV IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;



     V BTN - de março de 1989 a março de 1990; 



    VI IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; 



    VII INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; 



    VIII IPCA-E/IBGE em dezembro de 1991; 



    IX UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; 



    X IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; 



    XI Taxa Referencial (TR) 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e 



    XII IPCA-E/ IBGE de 26.03.2015 em diante.



    [...]



    Como se verifica do informado pela Contadoria Judicial de Segundo Grau, nos cálculos a DEPRE efetuou a atualização monetária em conformidade com os fatores da Tabela constante da Resolução do CNJ (fls. 43), a qual prevê a aplicação dos índices do IPCA e da TR em diversos períodos intermitentes. Contudo, entendeu o juízo de origem que é devida a aplicação apenas do índice do IPCA sem a TR, no período anterior à expedição do precatório, desde sua data base até a sua inscrição. 



    Como se verifica dos autos, o trânsito em julgado da ação ocorreu em junho de 1999, sendo o precatório expedido em agosto de 2001, período em que, pela resolução supra, aplicam-se os índices da UFIR (de janeiro de 1992 a dezembro de 2000), do IPCA-E / IBGE (de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009), da Taxa Referencial (TR) (10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015) e IPCA-E/ IBGE, de 26 de março de 2015 em diante. 



    Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de aplicação do índice do IPCA-E, durante todo o período, a partir da data base do precatório até a sua expedição e, menos ainda, da aplicação do INPC em período anterior a 2.009, como pretendido pelos agravados. 



    E nem se alegue a impossibilidade de aplicação da Lei n. 11.960/09 aos cálculos, em razão desta lei não se encontrar em vigência à época do trânsito em julgado da sentença, tal como argumentado. 



    Isto porque a jurisprudência tem entendido que as normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária possuem natureza de direito instrumental (ou processual), e não de direito material, razão pela qual têm aplicabilidade imediata, independentemente da data em que houve o trânsito em julgado da r. sentença.



    [...]



    Como foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, fixando-se como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015), foram mantidos válidos e eficazes os precatórios expedidos e/ou pagos até aquela data, com a aplicação da Lei n. 11.960/09 aos seus cálculos. 



    No caso, ao que se verifica, o precatório foi expedido em 24.08.2001 (fls. 03). 



    Daí porque, correta a aplicação dos critérios estabelecidos pela Tabela Prática dos Débitos Judiciais da Fazenda Pública (Lei n. 11.960/09) na conta de liquidação e em seu pagamento, visto que o C. STF foi enfático ao convalidar os precatórios expedidos “ou” pagos até 25.03.2015, não sendo necessário que ambas as situações tenham ocorrido concomitantemente”. (grifo no original)



    Desse modo, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido antes de 25/03/2015.



     Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     A propósito, veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015, grifo nosso) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente